Tribunal: TJSP
Processo: 1014728-44.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Necessidade de tratamento com Avastin tendo em vista que o autor é portador de grave doença na retina. Negativa de cobertura. Sentença de procedência que ensejou recurso da ré alegando que a patologia do autor não é contemplada na Diretriz de Utilização da Resolução

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Necessidade de tratamento com Avastin tendo em vista que o autor é portador de grave doença na retina. Negativa de cobertura. Sentença de procedência que ensejou recurso da ré alegando que a patologia do autor não é contemplada na Diretriz de Utilização da Resolução Normativa 428 da ANS, portanto, seria lícita a negativa de cobertura, pois a seguradora não estaria obrigada a efetuar a cobertura de eventos não previstos no rol editado pela ANS, concluindo pelo não cabimento de condenação em danos morais. Inadmissibilidade da negativa. Providência que se mostrou necessária, diante da gravidade do quadro de saúde apresentado pela autora. Cobertura do tratamento total que é devida. Sentença que merece parcial modificação apenas no que se relaciona à condenação em danos morais que não se aplicam à espécie. Nova fixação de honorários. Sucumbência ainda a cargo da ré em respeito ao princípio da causalidade e, ainda, porque o autor decaiu de parte mínima do pedido. Recurso parcialmente provido.